Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-63.2019.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000095-63.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OLIMPIO SENA SANTOS - CPF: 160.239.511-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DOCUMENTOS BANCÁRIOS – DEVER DE ENTREGA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO APRESENTAÇÃO PELA VIA JUDICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADO PELO BANCO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A medida cautelar de exibição de documentos é o meio adequado para ter acesso aos documentos comuns, independente de prévio requerimento administrativo ou prova da recusa por parte da instituição em apresentar o contrato.

O fato da parte ter dado causa à demanda e ao seu indevido prolongamento, implica na condenação ao ônus sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas no 1000095-63.2019.8.11.0002, proposta por OLIMPIO SENA SANTOS, julgou procedente o pedido inicial de produção antecipada de provas para, nos termos do art. 400, I e II, do Código de Processo Civil, determinar que o requerido/apelante exiba no prazo de 10 (dez) dias, os contratos das contas bancárias indicadas nos autos, sob pena de expedição de mandado de Busca e Apreensão. Por força da sucumbência, condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados 10% sobre o valor da causa (Id. 109053035).

Irresignado, o réu, ora apelante, no Id. 109053038, discorre sobre a ausência de pretensão resistida e, por não ter havido recusa de sua parte, não pode ser condenado no ônus da sucumbência.

Esclarece que a apresentação do documento é impossível, visto se passar mais de 30 anos e as contas não estão mais no sistema do banco, e que o autor ficou inerte durante todo esse período.

Requer, por fim, o provimento do presente recurso para determinar a inversão do ônus da sucumbência e condenar a parte apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do apelante. Sucessivamente, pugna que seja eximido do pagamento das verbas sucumbenciais, diante da ausência de pretensão resistida

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 109053043, por meio das quais o apelado protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de Produção Antecipada de Provas interposta por OLIMPIO SENA SANTOS em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., ora apelante, com o objetivo de obter os extratos bancários que informem a existência dos valores depositados e do movimento financeiros realizado nas contas da agência de Tangará da Serra (01249) do Banco Bradesco de números 2199389 -1; 8190160/0 e 8190160/0 (conta corrente e poupança).

Em sua defesa, o apelante apresentou sua contestação em Id. 24603837, asseverando a desnecessidade da propositura da ação, pois, jamais se negou à apresentação dos documentos pleiteados e, por fim requereu prazo de trinta dias para anexar os documentos.

O prazo foi concedido pelo Juízo, todavia, os documentos não foram apresentados nos autos.

Vê-se, então, que embora o banco recorrente alegue a inexistência de pretensão resistida, em nenhum momento disponibilizou os documentos requeridos pelo apelado. Todavia, pretendeu a improcedência da ação, além de interpor recurso de apelação, configurando de fato, a resistência à pretensão da parte apelada.

Assim, não apresentados os documentos conforme indicado na exordial, sobressai-se a resistência à pretensão e, havendo resistência, às verbas de sucumbência são devidas pela instituição financeira recorrente.

Desse modo, verifica-se que a instituição financeira deu causa ao processo, bem como ao seu prolongamento, sendo correta a condenação imposta pelo Magistrado
a quo
.

Por conseguinte, não é demais ressaltar que os honorários advocatícios se traduzem na remuneração do advogado que operou processualmente o direito do vencedor.

Ademais, ser remunerado pelo trabalho prestado é direito constitucional fundamental. Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CAUSALIDADE - REEXAME DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA - INVIÁVEL NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. (...) 2.-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ‘as ações cautelares de exibição de documento, por possuírem natureza de ação
, e não de mero incidente processual, nos termos do art. 844 do Código de Processo Civil,
ensejam, na hipótese de sua procedência, a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade
’ (REsp no 889.422, RS, relatora a Ministra Denise Arruda, DJe de 06/11/2008)...”.
(STJ, AgRg no Ag n. 1422808/SC, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 13.12.2011 – negritei)

“MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA - CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A medida cautelar de exibição de documentos é o meio adequado para ter acesso aos documentos comuns, independente de prévio requerimento administrativo ou prova da recusa por parte da instituição em apresentar o contrato.
O simples fato de ter dado causa a demanda e ao seu indevido prolongamento, implica na condenação sucumbencial
.”
(TJMT, RAC n. 24.738/2012, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 12.04.2017)

Portanto, a sentença combatida está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Nestes termos, conheço do recurso e
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários em sede recursal para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022